Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0700284-43.2020.8.07.00181 AP Apelantes JÉSSICA MARIA OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE e OUTROS Apelado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora MARIA DE FÁTIMA RAFAEL AGUIAR DECISÃO Na petição Id. 15719454, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC requer seu ingresso na lide como assistente, sob o argumento de que o artigo 6o, §5o, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, faculta a habilitação de qualquer cidadão na ação popular como litisconsorte ou assistente. Ressalta que seu interesse na referida ação consiste na apresentação de informações importantes sobre o concurso público. Assevera que, caso esta Relatora entenda não ser possível a inclusão do Sindicado na lide, que seja admitido o cidadão Clayton de Souza Avelar, servidor público da assistência social e presidente do SINDSASC. Como se sabe, a ação popular é garantia constitucional para que possibilita a qualquer cidadão pleitear a anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (inciso LXXIII do artigo 5° da Constituição Federal). Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, para a propositura da ação popular é necessário o atendimento de três pressupostos: a condição de leitor, a ilegalidade ou ilegitimidade do ato e a lesividade decorrente do ato praticado. Nesses termos, verifica-se que ação popular deve ser proposta necessariamente por cidadão com título de eleitor válido, que agirá como substituto processual, em face da legitimidade ativa extraordinária que lhe foi conferida pela Constituição Federal. Na espécie, malgrado a possibilidade de ingresso de assistente litisconsorcial na ação popular a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, o Sindicato não cumpre o requisito cidadania, nem ostenta interesse jurídico, já que seus filiados não serão beneficiados em caso de eventual provimento da Apelação, logo, a pretensão não está no âmbito da sua representação. Por sua vez, em que pese o Presidente do Sindicato ser cidadão, não é possível o seu ingresso na causa representando o Sindicato. Mesmo que queira ingressar na lide como assistente litisconsorcial, não ostenta a mesma legitimidade e interesse de agir necessários para a propositura singular da demanda popular, pois, ao que tudo indica, não participou do concurso. Ademais, não verifico interesse jurídico de terceiro a justificar seu ingresso na lide como assistente. Nesses termos, indefiro o pedido de ingresso de terceiro na relação processual. Por fim, defiro o pedido de sustentação oral - Id. 15556214. Designe-se nova data para a sessão de julgamento. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora